Tribunal: TJSP
Processo: 2204840-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA S/A, é embargada ROSILENE BARBOSA RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Jales
Embargante: Caixa Seguradora S/A
Embargado: ROSILENE BARBOSA RICARDO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35540)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva
Caráter infringente
No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S.A. (fls. 1/10) contra o v. acórdão (fls. 104/108)
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, para manter a decisão que afastou a prescrição
da pretensão deduzida por ROSILENE BARBOSA RICARDO, mas deferir a
produção de prova pericial.
A embargante esclarece prequestionar a matéria.
Diz equivocada a interpretação da lei federal, com afronta ao artigo 206, §
1o, inciso II, alínea 'b', do Código Civil. Entende que houve a prescrição.
Indica ao prazo de um ano. Requer a extinção do processo, com resolução
do mérito nesse sentido. Faz referência ao termo inicial de incapacidade e
ao teor da Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça. Alega a ciência
inequívoca quando da aposentadoria por invalidez. Sustenta que o aviso de
sinistro suspende o prazo, conforme Súmula no 229 do Superior Tribunal de
Justiça. Transcreve julgamentos. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000
3
O acórdão fez aplicar o prazo prescrional de um
ano, sem infringência ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea 'b', do Código Civil:
“Diferentemente do entendimento do MM. Juízo 'a
quo', é de um ano o prazo para o segurado haver da empresa
seguradora o capital segurado, contado da ciência inequívoca do
fato gerador. Nesse sentido, a prescrição do artigo 206, inciso II,
'b', do Código Civil e enunciado da Súmula no 101 do Superior
Tribunal de Justiça: “A ação de indenização do segurado em
grupo contra a seguradora prescreve em um ano””.
No entanto, registrou os limites da demanda e de
resposta, assim como o fato de que as condições do seguro são ilegíveis:
“Analisada a inicial, verifico que a agravada
requer o pagamento do capital segurado previsto para invalidez
permanente total por acidente, mas indica como causa doenças:
diabete insulino dependente e neuropatia periférica (fls. 3).
Em resposta, a agravante nega exista cobertura
para a invalidez decorrente de doença (fls. 134).
É incontroversa a celebração do seguro, mas as
condições do seguro reunidas são ilegíveis (fls. 161/165)”.
E o acórdão destacou serem os requisitos da
previdência e do seguro privado e facultativo diversos, muito por isso a
aposentadoria não poderia ser termo para a contagem do prazo
prescricional:
“A agravada foi aposentada em 23.9.2012 (fls. 16)
Contudo, o seguro privado e o previdenciário são
de naturezas distintas: um regido pelo direito privado e outro pelo
direito público. Regime jurídico que justifica, no primeiro, a
autonomia de vontade para a predeterminação dos riscos
assumidos e, no segundo, a vinculação ao prescrito pela lei.
Decorre disso, a possibilidade de avaliação
também distinta dos conceitos de invalidez adotados pelo
contrato de seguro privado e pelo Instituto Nacional do Seguro
Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000
4
Assim, a realização de perícia nos autos da ação
acidentária e a concessão de aposentadoria por parte do Instituto
do Seguro Social são insuficientes para caracterizar o sinistro”.
Ademais, pontuou o teor das negativas de
pagamento realizadas pela embargante, com fundamentos distintos, ora
para a cobertura por doença, ora para a cobertura por acidente, termos para
contagem, concluindo pela propositura da demanda dentro do prazo
prescricional nesse contexto:
“Nos termos do prescrito pela Súmula no 229 do
Superior Tribunal de Justiça: “O pedido de pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até
que o segurado tenha ciência da decisão”.
A negativa de fls. 12 faz menção à cobertura de
invalidez permanente total ou parcial por acidente, indicando que
faltaram documentos para conclusão para o pagamento do capital
segurado, sem qualquer esclarecimento a respeito.
Então, diante do pedido deduzido pela agravada,
com menção a doenças como causa, a data da negativa de fls.
12 não pode ser tomada como termo para a contagem do prazo
prescricional.
Existiu reapreciação por parte da agravante, com
recebimento de nova documentação, mantida a conclusão para a
negativa de pagamento, mas sob o fundamento de que o “quadro
clínico de monoparesia em membro superior direito consequente
da neuropatia diabética” não se caracteriza como acidente
pessoal coberto (fls. 23/34).
Essa negativa expressa com referência à doença,
permitindo conhecimento para a alegação de ausência de
cobertura para a invalidez causada por doença, pois risco
excluído, apenas existiu em outubro de 2015 (fls. 23).
E a demanda foi proposta em 25.7.2016 (fls. 1/7),
ou seja, dentro do prazo de um ano.
Logo, não há que se falar em prescrição da
pretensão de cobrança”.
No mais, sobre o direito de produção à prova,
com necessidade de instrução, o acórdão concluiu:
“No mais, sem conhecimento certo a respeito da
extensão dos riscos predeterminados, pois as condições do
seguro são ilegíveis, aplicado o regime jurídico do Código de
Defesa do Consumidor, em que pese o entendimento do MM.
Juízo 'a quo', a matéria não é apenas de direito, exigindo ampla
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204840-40.2020.8.26.0000/50000
5
Em tese, para os casos de invalidez decorrentes
de doença, é preciso que a incapacidade seja total.
Então, é indispensável a produção de prova
pericial para aferição sobre a causa da alegada invalidez e a
extensão dela.
E a produção dessa prova é direito da agravante”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator